Tribunal: TJDFT
Processo: 0721453-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO INCONGRUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu em face da r. sentença que julgou procedente o pedido da exordial para tornar definitiva a obrigação de manter em vigor o plano de saúde coletivo celebrado entre as partes litigantes.
2. Não se justifica a rescisão contratual unilateral pelo plano de saúde coletivo sob o argumento de falta de apresentação da documentação necessária para a continuidade do contrato, quando demonstrado que foram enviados inúmeros documentos pela apelada, após a notificação, sem qualquer impugnação ou mesmo ressalva pelo recorrente.
3. Não comprovados os motivos da rescisão unilateral do contrato, a medida que se impõe é a manutenção do plano de saúde coletivo celebrado entre as partes, mormente quando se observa que inexistem elementos nos autos que atestem que a apelada esteja descumprindo quaisquer de suas obrigações contratuais.
4. É cediço que os honorários advocatícios podem ser fixados, de forma equitativa pelo julgador, com o intuito de remunerar o trabalho despendido pelo patrono de forma justa, sem, no entanto, onerar de forma desproporcional o devedor. No caso, fixar os honorários com base no percentual mínimo do valor atualizado da causa, não se mostra razoável, considerando que não se trata de causa de alta complexidade; que não houve elevado tempo despendido nesta lide; e que não foi necessária instauração de fase de instrução probatória para sustentar o direito alegado, justificando-se a redução da verba honorária pelo critério da equidade.
5. APELAÇÃO CONHEDIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.